Tribunal: TJPA
Processo: 0020689-74.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020689-74.2014.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como declarações da vítima e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição.

DESCLASSIFCIAÇÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO LEGAL OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 146 do CPB (constrangimento ilegal) em virtude da atipicidade material por ocorrência do princípio da insignificância e/ou participação de menor importância.

REFORMA DA PENA BASE E EXCLUSAO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – PARCIAL PROVIMENTO. 3. O magistrado valorou como desfavoráveis a culpabilidade e os motivos, aplicando pena base em 5 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa, no entanto, considera-se que a fundamentação das circunstâncias judiciais elencadas é do próprio tipo penal, assim, revaloro-as como neutras e readéquo a pena base para o mínimo legal, ou seja, para 4 (quatro) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes. Na 3ª fase, a defesa pugna pelo afastamento do inciso I (uso de arma de fogo) do § 2º do art. 157 do CPB, no entanto, tal majorante foi excluída na sentença condenatória, não havendo motivo para analisá-la, permanecendo a majorante do inciso II (concurso de pessoas), pelo qual foi aumentada a pena no mínimo legal, em 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADRIANO MIRANDA DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 05.12.2014, o acusado na companhia de outro meliante, pilotando uma motocicleta, subtraiu, mediante grave ameaça no uso de arma de fogo, o aparelho celular da vítima Ariane de Oliveira Menezes da Silva.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Adriano Miranda da Silva
a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição e, alternativamente requer o reconhecimento da participação de menor importância; a desclassificação para o crime previsto no art. 146 do CPB ou a exclusão da majorante prevista no inciso I, do § 2º do art. 157 do CPB e a redução da pena para um patamar mais justo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal para que seja reformada a pena.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em sede policial, a vítima Ariane de Oliveira Menezes da Silva, declarou que foi assaltada por dois indivíduos, que o comparsa do acusado estava na posse de uma arma de fogo e o acusado pilotava a motocicleta e mediante violência, subtraíram seu aparelho celular, que após empreenderam fuga. Que conseguiu gravar a placa da moto e se direcionou a uma seccional, no qual identificaram o proprietário do veículo que disse que a emprestou para o ora acusado seu amigo. Que na delegacia reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado, como sendo aquele que pilotava a motocicleta.

Em juízo, as testemunhas de acusação, em consonância com as declarações da vítima, relataram:

Wisley Miranda Carvalho disse que emprestou sua motocicleta para seu amigo Adriano; que da janela da sua casa viu o réu e seu comparsa escondendo algo no mato; que só emprestou a moto porque aquele era eletricista e estava desempregado e achava que o réu iria levar seu currículo para alguma empresa; que estava conversando com os policiais civis que foram em sua casa comunicar sobre o assalto praticado por Adriano em sua moto, quando o mesmo chegou no exato momento para devolve-la; que os policiais civis localizaram o celular no mato próximo a sua residência sendo assim encaminhado à seccional da Marambaia.

Derivaldo Bastos Da Silva e Manoel Maria Amaral Borges, policiais civis, informaram que estavam na seccional quando chegou a vítima informando sobre o assalto e que passou a placa da motocicleta e localizaram o proprietário desta. No local souberam que a moto havia sido emprestada para o acusado e que logo após este chegou e que o celular da vítima havia sido escondido às proximidades. A vítima reconheceu o acusado como um dos autores do delito.

O apelante, por sua vez, em juízo, afirmou que chamou Luan para jogar futebol; que Luan pediu para que parasse a moto para “mijar”, mas assaltou a moça; que fugiu com medo que acontecesse algo com a moto; que não viu celular com Luan e tentou depois localizar Luan, mas este sumiu.

Cotejando, assim, os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos testemunhais produzidos sobre o crivo do contraditório e ampla defesa estão em consonância com as declarações da vítima, prestadas em sede policial, a qual inclusive reconheceu o acusado como autor do delito, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 146 do CPB (constrangimento ilegal) em virtude da atipicidade material por ocorrência do princípio da insignificância, não há que se falar em insignificância, uma vez que se trata de conduta perpetrada mediante violência no uso de arma de fogo, o que demonstra periculosidade do acusado e conduta reprovável.

Pelos mesmos motivos já expostos não há que se falar em participação de menor importância, o acusado esteve na cena do crime ativamente, juntamente com seu comparsa, inclusive uma das testemunhas de acusação, proprietário da motocicleta emprestada ao acusado, afirmou que viu este juntamente com seu comparsa esconder um objeto no mato próximo a sua residência e que depois identificaram como o celular da vítima.

Na dosimetria de pena, o magistrado valorou como desfavoráveis a culpabilidade e os motivos, aplicando pena base em 5 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa, no entanto, considera-se que a fundamentação das circunstâncias judiciais elencadas é do próprio tipo penal, motivo pelo qual revaloro-as como neutras e readéquo a pena base para o mínimo legal, ou seja, para 4 (quatro) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes. Na 3ª fase, a defesa pugna pelo afastamento do inciso I (uso de arma de fogo) do § 2º do art. 157 do CPB, no entanto, tal majorante foi excluída na sentença condenatória, não havendo motivo para analisá-la, permanecendo a majorante do inciso II (concurso de pessoas), pelo qual foi aumentada a pena no mínimo legal, em 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reformada a pena base, nos termos do voto.

É como o voto.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/10/2022